Tribunal: TJSP
Processo: 2240915-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de Rescisão Contratual - Tutela deferida para impedir a cobrança de valores e inclusão do nome da agravante em rol de maus pagadores – Alegação de ilegitimidade de parte e impossibilidade do cumprimento da liminar - Comparecimento nos autos da empresa compromissária vendedora que, inclusive, apresentou contestação - Decisão quanto à ilegitimidade de parte a ser

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de Rescisão Contratual - Tutela deferida para impedir a cobrança de valores e inclusão do nome da agravante em rol de maus pagadores – Alegação de ilegitimidade de parte e impossibilidade do cumprimento da liminar - Comparecimento nos autos da empresa compromissária vendedora que, inclusive, apresentou contestação - Decisão quanto à ilegitimidade de parte a ser apreciada na ação - Agravo improvido.